Tribunal: TJSP
Processo: 1007784-41.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que negou a celebração de contratos que legitimassem a realização de descontos incidentes em sua conta bancária – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Hipótese em que foram coligidos aos autos os contratos que deram origem aos débitos impugnados – Autora que, intimada especificamente para indicar

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que negou a celebração de contratos que legitimassem a realização de descontos incidentes em sua conta bancária – Sentença de improcedência – Cerceamento de defesa inocorrente – Hipótese em que foram coligidos aos autos os contratos que deram origem aos débitos impugnados – Autora que, intimada especificamente para indicar as provas que pretendia produzir, permaneceu silente – Preclusão – Ademais, no caso, restou demonstrada a disponibilização dos valores dos mútuos na conta bancária da autora – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1007784-41.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é apelante IVONETE CARDOSO ALBERTO, são apelados
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
Voto no 28.062
Apelação Cível no 1007784-41.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo - 5a Vara Cível
Apelante: Ivonete Cardoso Alberto
Apelados: Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e Banco
Bradesco S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlo Mazza Britto Melfi
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
CONTRATO
C.C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Autora que
negou a celebração de contratos que legitimassem a
realização de descontos incidentes em sua conta bancária
Sentença de improcedência
Cerceamento de defesa
inocorrente Hipótese em que foram coligidos aos autos os
contratos que deram origem aos débitos impugnados

Autora que, intimada especificamente para indicar as provas
que pretendia produzir, permaneceu silente Preclusão
Ademais, no caso, restou demonstrada a disponibilização
dos valores dos mútuos na conta bancária da autora
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação de anulação de contrato de
empréstimo consignado c.c indenização e danos morais”, proposta por
IVONETE
CARDOSO
ALBERTO
contra
CREFISA
S.A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO BRADESCO S.A, julgou
improcedentes os pedidos e condenou a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade de justiça (fls. 258/261).
Recorre a autora IVONETE CARDOSO ALBERTO. Em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
sede de preliminar, argui a nulidade da sentença em razão do cerceamento
de defesa. Aduz que impugnou as assinaturas constantes dos contratos
apresentados pelo réu, motivo pelo qual se mostrava imprescindível a
realização de prova grafotécnica. No mérito, nega a celebração dos
contratos e sustenta a ocorrência de prejuízos materiais e morais. Insiste,
ainda, que o magistrado deveria ter determinado a prova pericial
grafotécnica de ofício. Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova. Busca a
anulação da r. sentença, ou, subsidiariamente, a sua reforma para que a
ação seja julgada procedente (fls. 264/276).
Recurso recebido e contrariado (fls. 279/293 e fls.
294/299).
É o relatório.
PASSO A VOTAR
Cuida-se de “ação de anulação de contrato de
empréstimo consignado c.c indenização e danos morais”, proposta por
IVONETE
CARDOSO
ALBERTO
contra
CREFISA
S.A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO BRADESCO S.A.
A autora narrou, na petição inicial que, “No mês de
junho/2016 a requerente efetuou um empréstimo na 1a reclamada no
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) parcelados em 12 vezes de
R$485,28 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos)
sendo que todas as parcelas eram debitadas diretamente da conta corrente
da autora no Banco Bradesco e todas foram pagas em dia (...) Porém,
mesmo com a dívida quitada a 1a reclamada continuou a descontar no mês
seguinte o valor de R$485,28 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
oito centavos) da conta da autora, entretanto isso ocorreu sem autorização
da autora”. Por tais razões, ajuizou a presente ação e pleiteou a
condenação das rés à devolução da quantia descontada indevidamente, no
valor de R$ 4.356,00, bem assim ao pagamento, por cada uma das
requeridas, de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00
(fls. 1/9).
Verifica-se que a r. sentença julgou improcedentes os
pedidos formulados pela autora, conforme segue (fls. 258/261):
"(...)
A hipótese é de julgamento antecipado do
mérito, ante a desnecessidade de produção de quaisquer
outras provas, bastando os documentos já juntados aos
autos, na forma doart. 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade
passiva e falta de interesse de agir arguida pelo banco
correquerido, diante da autorização conferida pelo art.
488 do Código de Processo Civil, em se tratando de
hipótese de improcedência.
Alega a parte autora que que celebrou
empréstimo junto à instituição financeira ré Crefisa, sendo
o último pagamento realizado no mês de julho/2017.
Todavia, aduz que, apesar da quitação, os descontos em
sua conta continuaram, ocasião em que foi informada de
que havia sido realizado novo empréstimo ou renovação,
o que teria ocorrido sem sua autorização.
De outro lado, a requerida identificou os
contratos e sua tese de defesa é no sentido de que todos
os contratos foram efetuados pela autora de maneira
legal, em especial, a contratação feita por meio do
aplicativo “Crefisa Digital”.
Anote-se que nos instrumentos de empréstimos
firmados entre os litigantes que estão acostados em p.
104/114 constam a assinatura da requerente, então
contratante, com todos os seus dados, muito semelhante
àquela constante na procuração outorgada (p. 10) e a
constante em contrato no 020680006381 (p. 99/103), a
qual a autora alega ter celebrado de fato.
Apesar das assinaturas apresentadas nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
contratos de empréstimo pessoal no 020680007031,
020680008430 (p. 104/114) terem sido impugnadas pela
requerente
em
contestação,
não
houve,
todavia,
manifestação de interesse da autora em realizar perícia
grafotécnica a fim de elucidar a questão.
Intimado para esclarecer se foram creditados na
conta da autora os valores indicados nos contratos
mencionados, o banco requerido manteve-se inerte.
Porém, a requerente juntou extratos bancários de 2016 e
2017 a fim de demonstrar a inexistência dos mencionados
depósitos dos valores (p. 13/26 e 152).
Ao se analisar o referido documento, percebe-se
que houve créditos nos valores de R$ 2.105,36, em
15/07/2016 (p. 13); de R$ 197,12, em 09/11/2016 (p.15) e
de R$ 437,10, em 08/12/2017 (p. 25), exatamente como
indicado nos documentos de p. 239/241 trazidos pela
requerida Crefisa referente aos contratos juntados.
Quanto ao contrato de no 095000058024,
observa-se que o instrumento foi firmado sob a forma
eletrônica (por aplicativo), o que não o invalida. Nesse
sentido:
(...)
Por fim, atente-se que, embora aplicáveis as
regras do direito consumerista, a inversão do ônus da
prova não ocorre de maneira automática, dependendo da
existência de verossimilhança das alegações da autora,
requisito não presente na hipótese, uma vez que a
requerida Crefisa trouxe, em contestação, uma explicação
adequada acerca dos débitos ora impugnados, além dos
instrumentos
contratuais
devidamente
assinados,
demonstrando-se nos autos os créditos correspondentes.
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se a autora, ora
apelante.
Em que pese os argumentos dispendidos pela autora
nas razões recursais, a r. sentença deve ser mantida.
De saída, registre-se que o anunciado cerceamento de
defesa é inexistente, pois os documentos coligidos permitiam o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
antecipado do feito, conforme prevê o artigo 355 do Código de Processo
Civil, sendo prescindível a realização de outras provas.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
"A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a decisão pela necessidade ou não da
produção de prova é uma faculdade do magistrado, a
quem caberá verificar a existência de elementos
probatórios para formar sua convicção. Não ocorre
cerceamento de defesa quando o julgador, ao
constatar
nos
autos
a
existência
de
provas
suficientes para o seu convencimento, indeferir
diligências inúteis ou meramente protelatórias" (AgInt
no AREsp 1242313/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
26/06/2018, DJe 02/08/2018, grifo nosso).
"Cabe ao magistrado verificar a existência de
provas
suficientes
nos
autos
para
ensejar
o
julgamento antecipado da lide e indeferir a produção
de provas consideradas desnecessárias, conforme o
princípio do livre convencimento do julgador. (...)"
(AgRg no AREsp 723.568/MS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe de
23/02/2016, grifo nosso).
Com efeito, no caso, verifica-se que a autora foi intimada
especificamente para indicar as provas que pretendia produzir, ocasião em
que permaneceu silente (fl. 164).
Destaca-se, ainda, que em momento algum após a
apresentação dos contratos de empréstimos objeto da controvérsia a autora
manifestou seu interesse na produção de prova pericial grafotécnica, tese
que somente foi aventada nas razões do presente recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
Portanto, nessas circunstâncias, deve-se considerar
preclusa a oportunidade para produção da referida prova.
Em caso análogo, assim decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"Contrato
bancário

Declaratória
de
nulidade de contrato de empréstimo e reparatória de
danos morais
Sentença de improcedência

Insurgência da autora
Cerceamento de defesa
inocorrente

Prova
pericial
grafotécnica
não
postulada no momento oportuno
Preclusão

Demonstração, pelo réu, da contratação regular do
negócio

Capital
mutuado
depositado
pela
instituição financeira em conta corrente mantida pela
autora
Fraude praticada por terceira pessoa

Transferência do valor objeto do mútuo pela autora para
terceira pessoa
Ato praticado pela autora sem
participação do réu Excludente de responsabilidade civil
Fato de terceiro Aplicação do art. 252 do Regimento
Interno do E. TJSP Sentença mantida por seus próprios
fundamentos e majorada a verba honorária" (TJSP;
Apelação Cível 1005120-86.2017.8.26.0268; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 4a Vara; Data do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020,
grifou-se).
Ainda que assim não fosse, em que pese as alegações
da autora, constata-se que o valor dos empréstimos foi transferido para a
conta bancária da requerente e por ela utilizado.
De fato, restou comprovada a disponibilização de
R$ 2.105,36 (15.07.2016), R$ 197,12 (09/11/2016), R$ 30,00 (10.07.2017),
R$ 437,10 (08/12/2017) (fl. 13, fl. 15, fl. 23 e fl. 25).
Salienta-se, ainda, que os referidos valores se
identificam com aqueles decorrentes dos contratos de empréstimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1007784-41.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no 28.062
apresentados (fls. 99/126 e fls. 38/39).
Assim, diante da regularidade dos contratos de
empréstimo e da ausência de prova de quitação, tem-se inexiste prática de
ato ilícito por parte dos réus.
Logo, correto o deslinde da demanda adotado na
origem, não merecendo o julgado qualquer reparo.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação da autora, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de 10% para 15% do valor da causa, observada a
gratuidade de justiça.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator